Tribunal: TJBA
Processo: 8007062-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007062-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
CAIO CESAR DE OLIVEIRA AMORIM CANDIDO

AGRAVADO: TANIA MARIA DA SILVA LOPES e outros

Advogado(s)
:
WIVIAM DE SOUZA OLIVEIRA BALDUINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções, que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de saúde que autorizasse e custeasse serviço de
home care
, incluindo profissionais, equipamentos e medicamentos prescritos pelos médicos assistentes, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de previsão contratual e ausência de obrigatoriedade legal para fornecimento de atendimento domiciliar.
II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se é válida a negativa da operadora de plano de saúde quanto à cobertura de tratamento na modalidade home care, mesmo havendo prescrição médica e quadro clínico que demanda esse tipo de atendimento.
III. Razões de decidir

A cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar como alternativa à internação hospitalar é considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A negativa de cobertura, especialmente diante da indicação médica para tratamento domiciliar e da gravidade do estado de saúde da paciente (portadora de demência frontotemporal e epilepsia), representa risco de dano irreversível à saúde da agravada.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui cobertura para tratamento na modalidade home care quando indicado como substituto da internação hospitalar. 2. A recusa injustificada, diante de prescrição médica e gravidade do quadro clínico, impõe o dever de custeio integral pela operadora."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007062-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e, como agravados, TANIA MARIA DA SILVA LOPES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora